Tribunal: TJMT
Processo: 1009855-87.2020.8.11.0006
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-17
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009855-87.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DANILO CARLOS DA SILVA - CPF: 036.269.171-18 (APELANTE), JOSE LUIS BEZERRA HURTADO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Roubo majorado. Emprego de arma branca. Preliminar. Confissão informal sem advertência do direito ao silêncio. Inexistência de nulidade. Suficiência probatória. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta
c
ontra sentença que condenou o apelante por roubo majorado [emprego de arma branca] a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto, visando a anulação das provas ou a absolvição, também por insuficiência probatória.

II. Questões em discussão

1) Ilicitude da confissão informal obtida no momento da prisão, sem a advertência quanto ao direito ao silêncio; 2) provas insuficientes para a condenação.

III. Razões de decidir

1. A legislação processual penal não exige que os agentes policiais,
“no momento da abordagem, cientifiquem o abordado quanto ao seu direito em permanecer em silêncio (Aviso de Miranda), uma vez que tal prática somente é exigida nos interrogatórios policial e judicial”
(STJ, AgRg no HC n. 809.283/GO).

2. Os depoimentos da vítima e dos policiais militares responsáveis pelo flagrante, somados à confissão do apelante na fase inquisitorial e à apreensão do bem em sua posse, afiguram-se suficientes para comprovar o roubo majorado.

III. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

1. A falta de advertência sobre o direito ao silêncio durante a abordagem policial não configura nulidade, notadamente quando a confissão informal não foi utilizada como fundamento para a condenação.

2. A apreensão do bem subtraído em poder do apelante, a confissão extrajudicial e os depoimentos firmes da vítima e dos policiais militares constituem provas suficientes para comprovar a materialidade e a autoria do roubo majorado.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXIII; CP, art. 157, § 2º, VII; CPP, arts. 386, VII; 563; 593, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC 809.283/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 24.05.2023; STF, HC 224972/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 26.02.2024; TJMT, AP nº 1001370-73.2023.8.11.0045, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 29.08.2024; TJMT, AP nº 0001749-96.2019.8.11.0004, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 20.02.2024; TJMT, AP nº 1000568-19.2023.8.11.0096, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 11.07.2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1009855-87.2020.8.11.0006 - COMARCA DE CÁCERES

APELANTE(S): DANILO CARLOS DA SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por DANILO CARLOS DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos de ação penal (PJe nº 1009855-87.2020.8.11.0006), que o condenou por roubo majorado [emprego de arma branca] a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 157, § 2º, VII, do CP - (ID 334854981).

O apelante suscita
“ilicitude da prova, obtida a partir de confissão informal, colhida no momento da prisão [...], sem tempestiva informação do Direito ao Silêncio”
. No mérito, sustenta que as provas seriam insuficientes para a condenação.

Requer o provimento para que sejam anuladas as
“provas produzidas no processo”
e, por conseguinte, absolvido, também por insuficiência probatória (ID 334854990).

A 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CÁCERES pugna pelo desprovimento (ID 334854993).

A i. 3ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelante condenado como incurso nas penas do art. 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal a pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, além do pagamento de 13 dias-multa – Inconformismo defensivo – A defesa requer, em preliminar, nulidade da sentença por violação ao direito constitucional ao silêncio, alegando utilização de confissão informal obtida sem advertência, em afronta ao princípio da não autoincriminação, no mérito, pleiteia absolvição por insuficiência de provas, invocando o art. 386, VII, do CPP – Preliminar - Rejeitada – Ausência de demonstração de prejuízo concreto (art. 563 do CPP) – Mérito - Conjunto probatório robusto e harmônico, formado por auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de apreensão, laudo pericial e depoimentos colhidos sob contraditório – Materialidade e autoria comprovadas de forma segura e independente – Depoimentos de policiais coerentes e corroborados por demais provas – Inaplicabilidade do princípio in dubio pro reo – Ausência de vício ou nulidade – Pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo-se íntegra a sentença condenatória
”
(Roberto Aparecido Turin, procurador de Justiça - ID 341167886)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - ILICITUDE DA CONFISSÃO INFORMAL)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante argui a
“ilicitude da prova, obtida a partir de confissão informal, colhida no momento da prisão [...], sem tempestiva informação do Direito ao Silêncio”
.

Vejamos.

Verificam-se que os policiais militares [Gildásio Vieira dos Santos e Weslley Aparecido Borges de Miranda], em ambas as fases da persecução penal, afirmaram que, durante a abordagem e a busca pessoal, o apelante DANILO CARLOS DA SILVA
“confessou de imediato ter roubado a vítima, relatando que havia subtraído a carteira do homem que estava logo atrás”
(ID’s 334854379/334854380/334854907/334854943).

A controvérsia relativa
“à obrigatoriedade, ou não, da advertência ao preso do direito ao silêncio, no momento da abordagem policial - quando frequentemente ocorre o denominado interrogatório informal –, sob pena de ilicitude da prova”
está submetida ao c. STF, em repercussão geral (Tema 1185 - Relator: Des. Edson Fachin).

Até a definição da tese de julgamento, o c. STJ tem entendido que a legislação processual penal não exige que os agentes policiais,
“no momento da abordagem, cientifiquem o abordado quanto ao seu direito em permanecer em silêncio (Aviso de Miranda), uma vez que tal prática somente é exigida nos interrogatórios policial e judicial”
(AgRg no HC n. 809.283/GO - Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca - Quinta Turma - 24.5.2023).

Anote-se a seguinte lição doutrinária:

“[...] não se trata de confissão a conversa informal que o indiciado ou réu trava com terceiros admitindo a prática do delito - mesmo porque [...] esse ato faz parte da prova testemunhal”
(NUCCI. Guilherme de Souza. O valor da confissão como meio de prova no processo penal. 2 ed. rev. E atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999. p. 157-158).

Como bem pontuado pela i. 3ª Promotoria de Justiça Criminal de Cáceres, nas contrarrazões,
“a postura adotada pelos policiais em nada violou direitos constitucionais, pois o recorrente não foi instigado nem lhe fizeram efetuar/provocar nada que violasse preceito constitucional”
(Fabison Miranda Cardoso, promotor de Justiça - ID 334854993)

Frise-se que durante o interrogatório realizado na fase policial, o apelante foi
“cientificado de seus direitos constitucionais de permanecer calado”
(fls. 22/23 – ID 334854385) e confessou a ação criminosa, a evidenciar a regularidade do ato e o respeito às garantias fundamentais asseguradas pela Constituição Federal.

Em situações semelhantes, este e. Tribunal decidiu:

“[...] não há falar em nulidade ou ilicitude das informações obtidas a partir da realização da entrevista informal do acusado, tendo em vista que a simples conversa mantida entre os policiais e o recorrente não implica em violação ao direito ao silêncio”
(AP nº 1001370-73.2023.8.11.0045 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 29.8.2024)

“Na abordagem policial e durante os procedimentos iniciais [entrevista informal, confecção do flagrante e registro do boletim de ocorrência] não é exigido que se faça a advertência do direito ao silêncio ao acusado, desde que tal prerrogativa seja assegurada nos demais atos processuais.”

(AP nº 0001749-96.2019.8.11.0004 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - j. 20.2.2024)

Por outro lado, a responsabilização penal do apelante não está sustentada em eventual
“confissão informal”
com os agentes responsáveis pelo flagrante, mas sim nas provas produzidas que confirmaram a prática do roubo, como o depoimento da vítima [José Luis Bezerra Hurtado], dos policiais militares [Gildásio Vieira dos Santos e Weslley Aparecido Borges de Miranda], na confissão do apelante na fase inquisitorial e apreensão do bem em sua posse.

Na essência,
“a autoria delitiva foi assentada a partir de premissas diversas, sendo utilizados outros meios de prova para a formação do convencimento”
(STF, HC 224972/SP - Relator: Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 26.2.2024, p. 22.4.2024), a elidir ilicitude por ofensa ao princípio da não autoincriminação.

Sendo assim, não se evidencia a nulidade apontada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 21 de dezembro de 2020, por volta das 22h40min, em via pública, mais precisamente na Rua Açuris, Bairro Vila Nova, nesta cidade e Comarca de Cáceres/MT, DANILO CARLOS DA SILVA, com consciência e vontade, subtraiu, para si ou para outrem, mediante violência exercida com emprego de arma branca, coisa alheia móvel consistente em 01 (uma) carteira marrom, pertencente à vítima Jose Luis Bezerra Hurtado. [...]

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia DANILO CARLOS DA SILVA, como incurso no art. 157, §2°, VII, do Código Penal [...].”
(Eulalia Natalia Silva Melo, promotora de Justiça - ID

334854861)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“[...] A materialidade do crime está amparada no Auto de Prisão em Flagrante (id. 46652704), Boletim de Ocorrência (id. 46652705), Termo de Apreensão (id. 46652709), bem como nas oitivas e nos depoimentos e interrogatórios em juízo.

A autoria é certa e recai sobre a pessoa do acusado, conforme se extrai dos elementos de informação e das provas carreadas aos autos. [...]

Conforme depoimento da vítima e testemunha, bem como a confissão extrajudicial do réu, não há dúvidas quanto à autoria delitiva e a materialidade do crime. [...]

No caso em análise, verifica-se que o agente subtraiu para si, coisa alheia móvel (carteira da vítima), mediante violência, consistente em agressão com um tijolo. [...]

O policial Weslley afirmou ter visualizado o momento em que o acusado agrediu a vítima com um tijolo, tentando fugir em seguida, sendo perseguido e abordado, confirmando que o acusado confessou a prática do roubo e indicou que a carteira da vítima estava em sua cintura. O policial Gildasio, por sua vez, confirmou que o acusado foi detido em flagrante, confessou o crime imediatamente e encontrava-se na posse da carteira subtraída.

Além disso, restou incontroverso que o acusado utilizou uma arma branca (tijolo) para agredir a vítima, deixando-a desacordada, e, em seguida, realizou a subtração de sua carteira. O ato foi visualizado pelos policiais e, posteriormente, confessado pelo réu em sede policial, evidenciando a circunstância majorante do exercício de violência ou ameaça com emprego de arma branca.

Ademais, a versão apresentada pelo acusado em sede policial mostra-se isolada nos autos, não encontrando qualquer respaldo probatório, uma vez que a própria vítima declarou que estaria indo comprar bebida alcoólica, bem como, segundo o policial Weslley, o réu nada disse sobre eventual desentendimento prévio por causa de bebida alcoólica ou negativa de entrega.

Outrossim, os policiais foram uníssonos na descrição fática. Os testemunhos dos policiais são aptos a fundamentar a condenação do acusado quando corroborados pelas outras provas nos autos, sendo ônus da defesa demonstrar a imprestabilidade das informações trazidas pelos policiais, o que não ocorreu no caso em comento.

Importa ressaltar ser entendimento pacificado, tanto na doutrina quanto na jurisprudência pátria, que os depoimentos prestados por agentes policiais não podem ser desconsiderados ou desqualificados unicamente com base na negativa de autoria apresentada pelo acusado, sobretudo quando tais relatos se mostram em plena consonância com os demais elementos probatórios constantes nos autos, como ocorre no presente caso. Não se evidenciou qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente o réu, com o intuito de conferir aparência de legalidade à sua atuação funcional. [...]

Assim, o conjunto probatório não deixa espaço para o reconhecimento de qualquer causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade, tampouco para circunstância que afaste o crime de roubo majorado. Estando comprovadas a materialidade e a autoria quanto ao delito previsto no art. 157, § 2º, VII, do Código Penal, impõe-se, como medida de rigor, a prolação de decreto condenatório.

[...] Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva externada na inicial acusatória, para o fim de CONDENAR o réu DANILO CARLOS DA SILVA como incurso nos delitos previstos no artigo 157, § 2°, inciso VII, do Código Penal. [...]”
(Lucélia Oliveira Vizzotto, juíza de Direito - ID 334854981)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão (fls. 18 - ID

334854382), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Gildásio Vieira dos Santos, policial militar (fls. 13 - ID

334854379), Weslley Aparecido Borges de Miranda, policial militar (fls. 15 - ID

334854380), e DANILO CARLOS DA SILVA, apelante (fls. 22/23 - ID

334854385).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Gildásio Vieira dos Santos, policial militar (ID

334854907), Weslley Aparecido Borges de Miranda, policial militar (ID 334854943), José Luis Bezerra Hurtado, vítima (ID 334854964). O apelante permaneceu em silêncio (ID

334854965).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se da denúncia que, no dia 21.12.2020, por volta das 22h40min, em via pública, na Rua Açuris, bairro Vila Nova, em Cáceres/MT, o apelante DANILO CARLOS DA SILVA, mediante violência [
“
agressão com um tijolo”
], subtraiu 1 (uma) carteira, de propriedade da vítima José Luis Bezerra Hurtado (ID 334854861).

A declaração de José Luis Bezerra Hurtado [vítima], em Juízo, mostra-se coerente quanto à forma de execução do crime, qual seja: a) trafegava de bicicleta para comprar bebida alcoólica quando sofreu agressão física; b) após o fato, recebeu atendimento dos policiais militares [Gildásio Vieira dos Santos e Weslley Aparecido Borges de Miranda], sendo encaminhado ao pronto-socorro, onde foram realizados cerca de 6 (seis) pontos na região dos cílios; c) em seguida, constatou a subtração de sua carteira marrom e de sua bicicleta (ID 334854964).

Essa narrativa [da vítima] está corroborada pelos depoimentos dos policiais militares responsáveis pelo flagrante [Gildásio Vieira dos Santos e Weslley Aparecido Borges de Miranda], os quais confirmaram que a carteira da vítima foi encontrada em poder do apelante no momento da abordagem e que a vítima apresentava ferimentos na região da cabeça (ID’ 334854379/ 334854380/ 334854907/ 334854943).

Não bastasse, o apelante confessou a prática do crime na fase policial (fls. 22/23 - ID 334854385).

Atente-se que
“a confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova”
(TJMT, Enunciado Criminal nº 11).

Em suma, os depoimentos da vítima [José Luis Bezerra Hurtado] e dos policiais militares responsáveis pelo flagrante [Gildásio Vieira dos Santos e Weslley Aparecido Borges de Miranda], somados à confissão do apelante na fase inquisitorial e à apreensão do bem em sua posse, afiguram-se suficientes para comprovar o roubo majorado.

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“A pretensão absolutória não merece acolhimento quando o conjunto probatório é harmônico e robusto, indicando a efetiva participação dos apelantes na prática delituosa, com confissões extrajudiciais corroboradas por outros elementos de prova, como depoimentos coerentes das vítimas [...]”
(AP nº 1000568-19.2023.8.11.0096 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal – j. 11.7.2025).

Logo, a responsabilidade penal do apelante pelo roubo majorado deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2026